Tribunal: TJDFT
Processo: 0720060-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720060-98.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADRIANA MARIA DE SOUZA, VOLNEY TEIXEIRA FREIRE REIS D E C I S Ã O Diante da decisão emanada pelo Superior Tribunal de Justiça no processo paradigma ProAfR no REsp 1881788/SP, referente ao Tema 1118/STJ, para “definir se o alienante de veículo automotor incorre, solidariamente, na responsabilidade tributária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, quando deixa de providenciar a comunicação da venda do bem móvel ao órgão de trânsito competente.”, bem como diante da suspensão do IRDR 0748807-43.2020.8.07.0000, que trata sobre o mesmo tema, determino a suspensão do presente feito até o julgamento final da controvérsia, nos termos do art. 1037, II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L